Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-90.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800886-90.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: LAZARO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROMOSSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

O Apelado ajuizou ação em face do Município de Abaetetuba, visando à concessão de promoção funcional prevista na Lei Municipal nº 66/1993, diante da inércia do ente público em realizar o procedimento avaliativo necessário. A Sentença julgou procedente o pedido, determinando o reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho necessária à progressão funcional do servidor impede o reconhecimento judicial do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a inércia estatal em adotar as providências administrativas para possibilitar o desenvolvimento funcional do servidor, conforme estabelecido em lei, é legítima a atuação do Poder Judiciário para suprir a omissão e garantir a eficácia da norma.
4. O servidor não pode ser penalizado pela omissão da Administração quanto à realização de avaliações periódicas de desempenho, indispensáveis à progressão funcional por merecimento.
5. Jurisprudência consolidada admite a intervenção judicial em casos de inércia administrativa que comprometa direito funcional previsto em norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A omissão do ente público em realizar avaliações periódicas de desempenho, previstas em norma municipal, não pode obstar o direito do servidor à promoção funcional.

2. É admissível a intervenção judicial para suprir a inércia administrativa e assegurar o cumprimento da legislação local.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória nos seguintes termos:

“Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao MUNICÍPIO DE ABAETETUBA que:

1) Conceda as promoções por antiguidade ao autor, a fim de que passe ao último nível da carreira de médico, retificando os vencimentos de acordo com o padrão 35, considerando o tempo de serviço prestado;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947/SE. Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O Município Recorrente relata que foi ajuizada ação informando que o Autor é servidor público do Município de Abaetetuba, ocupando o cargo de médico desde 01/05/1996, pelo que pretende a atualização das progressões, com fundamento na Lei Municipal n.º 66/93.

O Apelante argumenta que, para ter direito a promoção por critérios de merecimento ou antiguidade, é necessário se submeter a concurso entre os membros da mesma carreira observando-se os critérios previstos em lei.

Nesse contexto, diz que a avaliação deve ser realizada por Comissão de servidores designados para “colher dados, fazer avaliações e estabelecer a classificação dos Servidores efetivos”, e que o Apelado não efetuou a comprovação do preenchimento de tais requisitos, e por esse motivo não cabia o deferimento do pedido.

Afirma a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento aos servidores públicos, o que enseja a reforma da sentença.

Por fim, aduz que houve sucumbência recíproca, pelo que caberia a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, pleiteia que o recurso seja provido para que haja reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos constantes na inicial.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o Apelado ajuizou ação relatando ser servidor público do município de Abaetetuba e que o ente municipal nunca realizou as progressões conforme estabelecido pela Lei n.º 66/1993, que seriam por merecimento ou antiguidade após pelos menos 3 anos no nível da carreira em que se encontrar.

Pois bem. Diante das informações carreadas nos autos, apura-se que o município não comprovou ter efetuado procedimento de promoção nos termos definidos na sua Lei n.º 66/1993, e entendo que o pedido formulado nos autos independia do autor, unilateralmente, comprovar ter atendido ou não os parâmetros fixados na norma, pois seria necessária ação do poder Estatal, que foi omisso.

Nesse sentido, sendo omisso na realização do procedimento para possibilitar a promoção do servidor, é adequada a apreciação do fato pelo Poder Judiciário, para garantir o progresso na carreira.

Veja-se:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO POLO PASSIVO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO . PRELIMINAR PREJUDICADA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. FUNBEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO . PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO . AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO . DECISÃO UNANÂNIME.

1. Diversamente do que foi alegado a senten&amp;ccedil;a recorrida (ID 4180088) não excluiu da lide o Município de Belém, tendo apenas julgado improcedente o pedido inicial. Portanto, evidentemente prejudicada a presente preliminar .

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, ratificou a aplicação da regra especial prevista no Decreto 20.910/32 para fins de prescrição das pretensões de qualquer natureza deduzidas em desfavor da Fazenda Pública.

3. No caso sob exame eventual omissão na efetivação das progressões funcionais por merecimento gera efeito mês a mês caracterizando, assim, relação de trato continuado de maneira que a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (15/12/2011) .

4. A progressão funcional por merecimento está prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7 .546/91.

5. A partir do quanto previsto na supracitada legislação o acesso do servidor à progressão por merecimento dependia das avaliações objetiva e subjetiva de desempenho cuja realização era de responsabilidade da chefia imediata e da comissão de promoção respectivamente. Ao servidor não cabia qualquer providência e, portanto, não podendo ser penalizado pela omissão da administração .

6. Com efeito, a omissão do poder público em não concretizar aquilo que estava previsto na legislação municipal não pode ser interpretada de modo favorável à administração haja vista que implicará em verdadeiro benefício de sua própria torpeza o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

7. Acresce gizar que tal inércia ocasionou paralisação na movimentação da carreira e a ineficácia da previsão legal, de forma contrária a finalidade da norma, ocasionando evidente prejuízo não apenas para as apelantes, mas para toda classe funcional que permaneceu estagnada na carreira eternamente dependendo da ação do poder público para efetivar a progressão funcional por merecimento, verdadeira perpetuação da famigerada ideia de esperar por um “favor” da administração .

8. Recurso conhecido provido, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer a omissão da administração (FUNBEL e Município de Belém) em efetivar, desde 15/12/2006, a avaliação de desempenho das autoras/apelantes nos moldes previstos pelo art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7 .546/91, e Decreto Municipal nº 24.437/92 devendo, ainda, promovê-las em caso de resultado satisfatório na retrocitada avaliação com a consequente adequação remuneratória.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0057969-93 .2011.8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2022, Tribunal Pleno)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA - PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO E POR MERECIMENTO - OMISSÃO ESTATAL EM RELAÇÃO ÀS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EXIGIDAS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO - INÉRCIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO SERVIDOR - DIREITO ASSEGURADO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - Para fins de concessão da progressão por tempo de serviço e por merecimento, deve o servidor investido em emprego público perante o Município de Matias Barbosa exonerar-se de seu onus probandi quanto à demonstração de que preenche os requisitos insertos na Lei nº 422/1995 - Ostentam naturezas jurídicas distintas a progressão por tempo de serviço e a vantagem pessoal por tempo de serviço, razão pela qual o deferimento de ambas as benesses ao servidor público não representa "bis in idem" - A omissão estatal na submissão do agente público à avaliação de desempenho não pode ser considerada como óbice à progressão por merecimento vindicada - Considerando a definição da questão a partir da modulação pelo Pretório Excelso dos efeitos jurídicos da decisão proferida no bojo das ADI n. 4.357 e 4 .425, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03 .2015, sendo que, a partir de então, deverá a correção monetária incidir com base na variação do IPCA-E - Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Apelo voluntário prejudicado. - PROGRESSÕES DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA .

(TJ-MG - AC: 10408130029924001 MG, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data de Publicação: 23/08/2016)”

Assim, não tendo o Apelante apresentado qualquer fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve proceder a promoção do servidor.

Cumpre ponderar que tal determinação não está promovendo aumento salarial, mas apenas dando cumprimento a norma municipal.

Por fim, quanto à alegação de honorários de sucumbência, entendo que não merece guarida, pois a ação foi julgada procedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025